Tribunal: TJSP
Processo: 2377900-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência do executado contra determinação para indicação da localização do veículo, cuja penhora foi deferida nos autos – Possibilidade – Dever de cooperação entre os sujeitos do processo, inclusive com a possibilidade de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Inteligência do art. 774, V, do Código de Processo

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Insurgência do executado contra determinação para indicação da localização do veículo, cuja penhora foi deferida nos autos – Possibilidade – Dever de cooperação entre os sujeitos do processo, inclusive com a possibilidade de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Inteligência do art. 774, V, do Código de Processo Civil – Precedentes – Agravante que, em verdade, pretende afastar a penhora do veículo, sob sua posse, já deferida em decisão anterior irrecorrida, o que não se admite - Decisão mantida.

Recurso improvido.